Tribunal: TJSP
Processo: 2249426-02.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ção de aposentadoria, pensão e seguro-doença – Lei no 637, de 10-5-1991, e art. 7o da Lei Complementar no 08, de 21-12-1995, do Município de Luiz Antônio - Inconstitucionalidade – Ocorrência.
1 – Complementação de proventos de aposentadoria, pensão e seguro-doença. Inexistência da correspondente fonte de custeio social. Violação à natureza contributiva da seguridade social. Inteligência dos arts. 195, II, § 5o, da CF/88 e arts. 144 e 218 da CE/89.
2 – Servidores públicos sujeitos ao regime geral de previdência social. Instituição de integralidade e paridade de vencimentos por lei municipal. Violação aos princípios da razoabilidade, moralidade e interesse público violados, elencados nos arts. 111, 128 e 144, da CE/89.
3 – Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos, por se tratar de verba de natureza alimentar e recebida de boa-fé."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2249426-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

19/06/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAE – Previdenciário – Complementação de aposentadoria, pensão e seguro-doença – Lei no 637, de 10-5-1991, e art. 7o da Lei Complementar no 08, de 21-12-1995, do Município de Luiz Antônio - Inconstitucionalidade – Ocorrência.
1 – Complementação de proventos de aposentadoria, pensão e seguro-doença. Inexistência da correspondente fonte de custeio social. Violação

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAE – Previdenciário – Complementação de aposentadoria, pensão e seguro-doença – Lei no 637, de 10-5-1991, e art. 7o da Lei Complementar no 08, de 21-12-1995, do Município de Luiz Antônio - Inconstitucionalidade – Ocorrência.
1 – Complementação de proventos de aposentadoria, pensão e seguro-doença. Inexistência da correspondente fonte de custeio social. Violação à natureza contributiva da seguridade social. Inteligência dos arts. 195, II, § 5o, da CF/88 e arts. 144 e 218 da CE/89.
2 – Servidores públicos sujeitos ao regime geral de previdência social. Instituição de integralidade e paridade de vencimentos por lei municipal. Violação aos princípios da razoabilidade, moralidade e interesse público violados, elencados nos arts. 111, 128 e 144, da CE/89.
3 – Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos, por se tratar de verba de natureza alimentar e recebida de boa-fé."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000448262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIZ
ANTÔNIO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIZ
ANTÔNIO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO
CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Luiz Antônio e Presidente da Câmara
Municipal de Luiz Antônio
Comarca: São Paulo
Voto no 52.892OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDAE –
Previdenciário – Complementação de aposentadoria,
pensão e seguro-doença – Lei no 637, de 10-5-1991, e art.
7o da Lei Complementar no 08, de 21-12-1995, do
Município de Luiz Antônio - Inconstitucionalidade –
Ocorrência.
1
Complementação de proventos de aposentadoria,
pensão e seguro-doença. Inexistência da correspondente
fonte de custeio social. Violação à natureza contributiva da
seguridade social. Inteligência dos arts. 195, II, § 5o, da
CF/88 e arts. 144 e 218 da CE/89.
2
Servidores públicos sujeitos ao regime geral de
previdência social. Instituição de integralidade e paridade
de vencimentos por lei municipal. Violação aos princípios
da razoabilidade, moralidade e interesse público violados,
elencados nos arts. 111, 128 e 144, da CE/89.
3 Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente,
ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos, por se
tratar de verba de natureza alimentar e recebida de boa-fé.”
O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 637, de
10-5-1991, e do art. 7o da Lei Complementar no 08, de 21-12-1995,
ambas do Município de Luiz Antônio. Referidos dispositivos
estabelecem normas para a concessão de complementação dos
proventos de aposentadoria, de pensão e do seguro-doença de
servidores públicos municipais.
A Lei no 637, de 10-5-1991, do Município de Luiz
Antônio, que “estabelece normas para a concessão de complementação
dos proventos de aposentadoria, pensão e do seguro-doença e dá
outras providências”, tem o seguinte teor:
“Art. 1o - Os benefícios da complementação dos
proventos de aposentadoria, pensão e do seguro doença, atenderão,
nos termos da Lei, a:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
3
“I cobertura dos eventos de aposentadoria por tempo
de serviço, invalidez, velhice ou quando atacado de tuberculose ativa,
alienação mental, leoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia que o
impeça de se locomover, por doença profissional;
“II cobertura dos eventos de pensão no caso de morte
do servidor, extensiva ao cônjuge ou companheiro legalmente
reconhecido e/ou seus dependentes;
“III cobertura dos eventos de seguro-doença nos casos
para tratamento de saúde e acidente de trabalho.
“Art. 2o - Aos servidores aposentados nos serviços do
município com uma carência de cinco anos de efetivo exercício, fica
assegurado um complemento de aposentadoria, na base estabelecida
no artigo 3o.
“Art. 3o - O complemento de proventos de que trata o
caput deste artigo será pago proporcionalmente ao tempo de efetivo
exercício prestado pelo servidor ao Município e calculado sobre a
diferença entre os proventos pagos pelo Instituto de Seguro Social e o
valor de seus vencimentos, incluídos o quinquênio e a sexta-parte a
quem de direito tiver:
“I 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de serviços
prestados ao Município sobre a diferença, no caso de servidor do sexo
masculino;
“II 1/30 (um trinta avos) por ano de serviço prestado
ao Município sobre a diferença, no caso de servidor do sexo feminino;
“III 1/30 (um trinta avos) por ano de serviço prestado
ao Município sobre a diferença, no caso de funções de magistério, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
4
professor;
“IV 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de serviço
prestado ao Município sobre a diferença, no caso de função de
magistério, se professora.
“§2o - Não se excluem, para efeito da contagem do
tempo de serviço prestado ao Município, os afastamentos ou falta cuja
efetividade é assegurada por Lei.
“Artigo 4o - No caso de morte do aposentado ou de
servidor, com carência de tempo de serviço, estipulada no artigo 2o, é
assegurado uma complementação de pensão de 80% (oitenta por
cento) do valor a que viesse a receber dos cofres públicos a título de
complemento de proventos de aposentadoria nas seguintes situações
de dependência:
“I
De cônjuge ou companheiro(a) legalmente
reconhecido, enquanto viúvo;
“II De filho(a) menor de 14 (quatorze) anos;
“III

De
filho(a)
solteiro(a)
comprovadamente
inválido(a), de qualquer idade.
“§1o - O pagamento da complementação de que trata
este artigo será feita desde que a situação de dependência seja também
reconhecida e uma pensão seja também paga pelo Instituto de Seguro
Social a que se filiava o aposentado ou o servidor.
“§2o - Nos casos dos Incisos II, III as pensões serão
pagas a curador legalmente habilitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
5
“Artigo 5o - Ao servidor com carência mínima de 05
(cinco) anos de serviço prestado ao município que entrar em seguro-
doença por conta do Instituto de Seguro Social é assegurado, enquanto
permanecer nessa situação, o pagamento de uma complementação
salarial calculada entre o valor recebido do Instituto e o valor recebido
de sua remuneração como se em exercício estivesse.
“§1o - A complementação de que trata o caput deste
artigo terá seus efeitos até quando reconhecido pelo Instituto Nacional
de Seguro Social.
“Artigo 6o - A concessão da Complementação de
proventos de aposentadoria e pensão prevista nesta Lei será concedida
a Requerimento do interessado, acompanhado, conforme o caso, das
seguintes comprovações:
“I de aposentadoria;
“II de proventos ou pensão paga pelo Instituto de
Seguro Social;
“III de morte do aposentado ou do servidor;
“IV de estado civil;
“V de filiação;
“VI de invalidez ou insanidade;
“VII de curatela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
6
“§1o - Para manter a concessão da complementação dos
proventos ou de pensão prevista neste artigo, o Poder Executivo
poderá exigir na forma e época que determinar, prova de
imutabilidade da situação que deu origem ao benefício.
“§2o Independentemente da exigência a que se refere o
parágrafo anterior, o pensionista é obrigado a comunicar a Prefeitura,
imediatamente, qualquer mudança que altere as situações de
dependentes mencionadas no caput deste artigo, sob pena de
devolução das importâncias recebidas indevidamente.
“Artigo 7o
A complementação de proventos de
aposentadoria ou de pensão serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos inativos e pensionistas,
quaisquer benefícios ou vantagem posteriormente concedidos aos
servidores
em
atividade,
inclusive
quando
decorrentes
da
transformação a reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou pensão.
“Artigo 8o - A extinção, sustação, prescrição ou cassação
da aposentadoria ou pensão concedida pelo respectivo Instituto de
Seguro Social, produzirá igual medida por parte do Município quanto
aos benefícios da presente Lei.
“Artigo 9o - As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei, correrão a conta de dotações próprias consignadas ao
orçamento vigente.
“Artigo 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação e/ou afixação, revogando as disposições em contrário e
especialmente o Inciso I do Artigo 37, Artigo 39, 40 incisos I, II e III,
Artigo 41, 42, 43 e 46 da Lei no 624 de 26.11.90.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
7
Por sua vez, a Lei Complementar no 08, de 21-12-1995,
dispõe sobre “alterações da estrutura do Plano de Cargos e Salários do
Serviço Público Municipal de Luiz Antônio e dá outras providências”.
Seu art. 7o alterou a redação do art. 3o da Lei no 637, de 10-5-1991, nos
seguintes termos:
“Artigo 7o Altera a redação do artigo 3o da Lei no 637,
de 10 de maio de 1.991.
'... Artigo 3o - O complemento de proventos de que trata
o caput deste artigo será pago proporcionalmente ao tempo de efetivo
exercício prestado pelo servidor ao município, e calculado sobre a
diferença entre os proventos pagos pelo Instituto de Seguro Social e o
valor de sua remuneração, acrescida de todas as vantagens pessoais de
que seja titular, bem como de porcentagem atribuída por lei.'”
Em síntese, argumenta o autor que a normativa é
inconstitucional porque não há previsão de fonte de custeio para a
concessão do benefício complementar, pago exclusiva e integralmente
com recursos provenientes do erário, o que fere o caráter contributivo
da previdência social e evidencia a ausência de interesse público e
razoabilidade na sua instituição. Na ótica do requerente, os atos
impugnados contrariam os arts. 194, 195, II, § 5o, e 218 da CF/88 e arts.
111 e 128 da CE/89.
Sem pedido de liminar, foram os autos processados,
com a solicitação de informações ao Prefeito e à Câmara Municipal de
Luiz Antônio, citada a Procuradora-Geral do Estado e ouvido o
Procurador-Geral de Justiça, fls. 91.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo
legal sem manifestação, fls. 101.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
8
Às fls. 103/114, o Prefeito Municipal de Luiz Antônio
prestou informações e ainda defendeu a constitucionalidade da
normativa, alegando que a legislação impugnada foi editada antes de
entrarem em vigor a EC no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005.
Subsidiariamente, postula a modulação dos efeitos de eventual decisão
de inconstitucionalidade, com a concessão de efeitos ex nunc.
Regularmente citada, a Câmara Municipal de Luiz
Antônio deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar as
informações, fls. 132.
A Procuradoria-Geral de Justiça, reiterando os termos
da inicial, opinou pela procedência da ação, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei no 637, de 10-5-1991, e do art. 7o da Lei
Complementar no 08, de 21-12-1995, do Município de Luiz Antônio, fls.
135/139. A ementa do parecer ministerial, da lavra do eminente
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr. Wallace Paiva Martins
Junior, resume a questão da seguinte forma: “CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 637, DE 10 DE MAIO DE
1991 E ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 08 DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1.995, DO MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES E DO
SEGURO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO INTERESSE PÚBLICO E DA
RAZOABILIDADE. MODULAÇÃO. ISENÇÃO DE REPETIÇÃO DE
VALORES. PROCEDÊNCIA. 1. Incompatível com o art. 218 da
Constituição Estadual, que determina a observância dos princípios da
seguridade social previstos nos arts. 194 e 195 da Constituição Federal
[dentre eles, os de que a seguridade social deve ser custeada por
contribuições dos trabalhadores e de que nenhum benefício ou serviço
da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total (art. 195, II, § 5o)], o direito à
complementação de proventos de aposentadoria, pensão e auxílio-
doença aos servidores municipais inativos, integrantes do regime geral
de previdência social. 2. A seguridade social deve ser custeada por
contribuições dos trabalhadores. Nenhum benefício ou serviço da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
9
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio (arts. 194 e 195, II, § 5°, da
Constituição Federal e art. 218 da Constituição Paulista). 3. Inexistência
de interesse público e de razoabilidade, violadora dos arts. 111 e 128
da Constituição Estadual, na complementação de proventos de
aposentadoria de servidores públicos, integrantes do regime geral de
previdência
social,
medida
que
lhes
outorga
integralidade
remuneratória recusada na inatividade. 4. Procedência do pedido, com
modulação dos efeitos restrita à isenção de repetição dos valores
recebidos.”
É o relatório.
A ação procede.
De início, necessário pontuar que os dispositivos
utilizados pelo autor da ação como parâmetro para se aferir a
constitucionalidade da normativa de Luiz Antônio estão em sua
redação original, ou seja, sem as alterações promovidas pelas ECs no,
20/1998, 41/2003 e 47/2005.
No
mais,
trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça,
impugnando dispositivos de leis do Município de Luiz Antônio, que
instituíram complementação dos proventos de aposentadoria, pensões
e seguro-doença.
Apesar de o Município ser dotado de autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira para tratar de assuntos
de interesse local, essa autonomia não afasta o dever de observar as
normas constitucionais de observância obrigatória, arts. 29, 30, I e II,
da CF/88, e art. 144, da CE/89.
A inconstitucionalidade decorre da inexistência legal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
10
fonte de custeio da complementação dos benefícios concedidos, sendo,
por isso, incompatível com a natureza contributiva da seguridade
social, pois “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio social”, § 5o do art. 195 da CF/88, regra cujo art. 218 da CE/89
torna obrigatória no Estado de São Paulo, ao determinar que “O
Estado garantirá, em seu território, o planejamento e desenvolvimento
de ações que viabilizem, no âmbito de sua competência, os princípios
de seguridade social previstos nos artigos 194 e 195 da Constituição
Federal”, diretriz essa aplicável ao município por força do art. 144 da
CE/89: “Os municípios, com autonomia legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal, e nesta Constituição.”.
No caso dos autos, o tesouro municipal arca
exclusivamente com a totalidade dos benefícios de complementação
dos proventos de aposentadoria, pensão e auxílio-doença, inexistindo
a correspondente fonte de custeio, o que, além se ser incompatível com
os dispositivos mencionados no parágrafo anterior, evidencia violação
aos princípios da razoabilidade e do interesse público, porque a
municipalidade, por meio dos atos impugnados, também conferiu
integralidade e paridade de vencimento a servidores sujeitos ao
regime geral de previdência social, direitos esses não previstos pelo
texto constitucional.
As normas privilegiam apenas interesses privados dos
servidores públicos municipais, já que de sua concessão não há
resultado benéfico para o serviço público. E não havendo resultado
útil para o serviço público, divorciadas estão do interesse público e das
exigências do serviço, requisitos a serem observados quando da
instituição pelo Poder Público de qualquer vantagem, pecuniária ou
não.
Se ausente exigência legal de contrapartida específica
pelos servidores para fazer jus à percepção do benefício, os valores
gastos com o pagamento de referidas vantagens acarretam ônus
financeiro desnecessário e desproporcional aos cofres públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
11
Por isso que os atos impugnados, além de violar o art.
128 da CE/89, na medida em que “As vantagens de qualquer natureza
só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do serviço”, também deixou de
observar os princípios da moralidade, razoabilidade e do interesse
público, previstos no art. 111, da CE/89.
A
complementação
outorgada
não
atende
às
necessidades da Administração Pública e é desvinculada do interesse
público.
A propósito, bem fundamentou o Procurador-Geral de
Justiça: “Os dispositivos normativos impugnados outorgam a
complementação de benefícios previdenciários mercê da inexistência
de fonte de custeio, pois, ela é paga exclusiva e integralmente por
recursos oriundos do erário, sem qualquer contrapartida dos
benefícios, desafiando o caráter contributivo da previdência social.
“Se os servidores beneficiários não gozam de direito à
integralidade ou paridade de seus proventos com a remuneração do
pessoal ativo, falece interesse público e razoabilidade na instituição da
complementação desse benefício previdenciário.
“Agrava a situação a compreensão da natureza do
vínculo dos beneficiários da lei (servidores públicos integrantes do
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal), ante sua sujeição ao
regime geral de previdência social, que não tolera complementação de
proventos à custa do erário, nem integralidade ou paridade, resta
evidente a ausência de interesse público e razoabilidade na sua
instituição, não podendo tal situação se perpetuar no Município.
“Manifesto o choque frontal com o art. 111 da
Constituição Estadual que ampara explicitamente o princípio da
razoabilidade, dado que se está diante de mordomia injustificável e
discriminatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
12
“Também há colisão direta com o art. 128 da
Constituição Estadual na medida em que a outorga de vantagens a
servidores públicos depende do interesse público, e não do interesse
pessoal destes, e da necessidade ou exigência do serviço, o que não se
verifica na espécie.” (fls. 9/10).
Por fim, não estão presentes razões de segurança
jurídica ou excepcional interesse social a justificar a modulação de
efeitos pelo órgão julgador. Contudo, por se tratar de verba de
natureza alimentar e recebida de boa-fé, cumpre ressalvar o não
cabimento da devolução dos valores eventualmente recebidos pelos
servidores com fundamento nos dispositivos impugnados, até a data
deste julgamento.
Nesse sentido, são vários os julgados deste C. Órgão
Especial: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ARTIGO 1o DA LEI No 2.143, DE 09 DE MARÇO DE 1993, NA
REDAÇÃO DADA PELAS LEIS No 2.871, DE 30 DE MARÇO DE 2009,
E 3.370, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE
CHAVANTES/SP
INSTITUIÇÃO DE 'GRATIFICAÇÃO' POR
APOSENTADORIA,
DEMISSÃO
OU
FALECIMENTO
DIRECIONADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE NÃO TRADUZ EXIGÊNCIAS DO
SERVIÇO
OU
DESEMPENHO
DE
FUNÇÕES
EM
CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES A JUSTIFICAR SUA CONCESSÃO
- DISTANCIAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, FINALIDADE E MORALIDADE
INTUITO, ADEMAIS, DE ESTABELECER COMPLEMENTAÇÃO
DE CUNHO PREVIDENCIÁRIO, EM COMPENSAÇÃO ÀS REGRAS
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, SEM ANOTAÇÃO
PRÉVIA DE FONTE DE CUSTEIO - VIOLAÇÃO À NORMA DOS
ARTIGOS 111, 128 E 218 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO,
APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA
MESMA CARTA - PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL
IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM
BOA-FÉ AÇÃO PROCEDENTE” (ADI no 2191367-21.2019.8.26.0000,
rel. Des. Francisco Casconi, j. em 19-2-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
13
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 2o,
parágrafo único, da Lei no 4.999/2007, do Município de Lins.
Concessão de direito para servidor público municipal à
complementação de benefício previdenciário até a totalidade de sua
última remuneração do cargo efetivo, sem previsão da fonte de
custeio. Ofensa ao regime constitucional contributivo e ao princípio do
equilíbrio financeiro e atuarial. Inadmissível criação ou majoração de
benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, não
bastando a previsão de que o benefício será custeado
indeterminadamente pelo Tesouro Municipal. Ausência de interesse
público e razoabilidade. Precedentes do STF e deste Órgão Especial.
Violação aos arts. 40, caput, 195, §5o, e 201, caput, da Constituição
Federal, e aos arts. 111, 128, 144 e 218 da Constituição Estadual de São
Paulo. Pedido julgado procedente.” (ADI no 2173692-45.2019.8.26.0000,
rel. des. Márcio Bartoli, j. em 13-11-2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§
1o e 2o do artigo 4o da Resolução 280, de 07 de julho de 1999, do
Município de Amparo, que dispõem sobre a complementação de
aposentadoria dos servidores integrantes do quadro do pessoal da
Câmara Municipal de Amparo, regidos pelo regime jurídico
estatutário, filiados ao Regime de Previdência Social RGPS, sem
especificar a fonte de custeio. Ofensa aos artigos 111, 128 e 218 da
Carta Estadual e 194 e 196 da Carta da República, aplicáveis aos
Municípios por força do art. 144 da Carta Bandeirante. Ação
procedente” (ADI no 2214218-88.2018.8.26.0000, rel. Des. Xavier de
Aquino, j. em 30-1-2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei no 94/1995 do Município de Tuiuti - Legislação que cria
complementação de aposentadoria aos servidores públicos municipais
- Desrespeito aos artigos 25, 111, 144, 176, inciso I, e 218 da
Constituição Estadual - Violação aos princípios do interesse público e
da razoabilidade - Inconstitucionalidade configurada - Ação julgada
procedente.” (ADI no 2073828-05.2017.8.26.0000, rel. Des. Moacir Peres,
j. em 23-8-2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2249426-02.2019.8.26.0000 -Voto no 52.892OE
14
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 1.729, de 8
de novembro de 1990, do Município de São Pedro, que dispôs sobre
complementação de benefícios previdenciários a servidores públicos
municipais inativos. Incompatibilidade com o regramento previsto nos
artigos 218, 194 e 195 da Constituição Federal. Violação aos princípios
de interesse público e razoabilidade. Intelecção dos artigos 111 e 128
da Constituição Bandeirante. Falta de indicação de fonte de custeio.
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
da norma, com observação.” (ADI no 2047427-66.2017.8.26.0000, rel.
Des. Sérgio Rui, j. em 2-8-2017).
Portanto, os atos impugnados violaram os art. 195, II, §
5o, da CF/88 e arts. 111, 128 e 218 da CE/89, aplicáveis aos Municípios
por força do art. 144 da CE/89, sendo, pois, de rigor o reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei no 637, de 10-5-1991, e do art. 7o da Lei
Complementar no 08, de 21-12-1995, do Município de Luiz Antônio, e
determinar a retirada do ordenamento jurídico, sem a necessidade de
devolver valores recebidos a esse título, por tratar de verba de
natureza alimentar e recebida de boa-fé.
Diante desse quadro, julga-se procedente o pedido,
ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos.
Carlos Bueno
RELATOR